Tribunal: TJMT
Processo: 1000336-68.2023.8.11.0011
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000336-68.2023.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Municipais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EMBARGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que, em apelação cível, reformou parcialmente a sentença para redimensionar multas administrativas aplicadas pelo PROCON Municipal, com atualização pela Taxa SELIC.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido padece de omissão quanto: (i) à fundamentação das decisões administrativas do PROCON, sob os prismas do art. 93, IX, da CF e da Lei no 9.784/99; e (ii) à violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação das multas, à luz da CF, da Lei no 9.784/99 e do CDC.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado examinou expressamente a regularidade formal dos procedimentos administrativos e a motivação dos atos do PROCON, ainda que sem menção literal a todos os dispositivos indicados.
4. Também foram analisadas a proporcionalidade e razoabilidade das penalidades, com redução de parte das multas, demonstrando a apreciação da matéria em sua integralidade.
5. A ausência de citação expressa dos dispositivos legais não configura omissão quando a matéria foi devidamente enfrentada.
6. Reconhecido o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais invocados para fins recursais, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
"1. Não configura omissão o acórdão que analisa as questões jurídicas suscitadas, ainda que sem menção literal a todos os dispositivos legais invocados.
2. Para fins de prequestionamento, considera-se suficiente que a matéria tenha sido efetivamente decidida."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 93, IX; 37, §5o, II e LXIX; 84; Lei no 9.784/99, arts. 2o, caput, VI, e 50, §1o; CDC, art. 57.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 356; STJ, AgInt no AREsp 1.254.714/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.09.2018; EDcl no AgRg no AREsp 749.378/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 23.08.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, que deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos pela própria embargante e pelo MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE.

O acórdão embargado reformou parcialmente a sentença de primeiro grau para fixar as multas administrativas aplicadas pelo PROCON Municipal nos seguintes valores: a) R$ 8.574,90 (30% do valor original) para o PA no 51034001220000019; b) R$ 11.025,00 (30% do valor original) para o PA no 51034001210000248; c) R$ 18.375,00 (30% do valor original) para o PA no 51034001210000257; e d) manteve em R$ 270.000,00 o valor fixado na sentença para o PA no 51034001210000221. Determinou ainda que o valor remanescente de cada multa fosse atualizado pela Taxa SELIC a contar da data de vencimento original de cada obrigação.

Em seus embargos declaratórios, a ENERGISA não pretende rediscutir o mérito da decisão, mas requer manifestação expressa sobre questões jurídicas que considera relevantes para fins de prequestionamento. Alega que o acórdão deixou de se manifestar sobre: a) o art. 93, IX, da CF, arts. 2o, caput, VI, e 50, §1o, da Lei no 9.784/99, quanto à ausência de fundamentação das decisões administrativas do PROCON; e b) os arts. 37, §5o, II e LXIX, 84, da CF, art. 2o da Lei 9.784/99 e art. 57 do CDC, no que tange à violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação das multas.

Em contrarrazões, o MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE sustenta a inadequação dos embargos por ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, argumentando que o acórdão não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Defende que a matéria foi devidamente apreciada, ainda que implicitamente, e que a mera ausência de citação numérica dos dispositivos legais não caracteriza omissão. Alega ainda que os embargos visam apenas criar artificialmente requisitos formais para recursos excepcionais, requerendo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, considerando a ciência do acórdão em 17/11/2025 e a suspensão do prazo nos dias 20 e 21/11/2025 em razão do feriado do Dia da Consciência Negra, conforme Portaria TJMT-PRES no 1428/2024. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto que deveria ser apreciado ou corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, a embargante não aponta propriamente a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, mas requer manifestação expressa sobre determinados dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.

Do prequestionamento

O prequestionamento consiste na exigência de que a questão constitucional ou federal tenha sido debatida e decidida pelo tribunal de origem, como pressuposto para o conhecimento dos recursos extraordinário e especial. Contudo, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, o prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido efetivamente decidida.

Nesse sentido, o STF editou a Súmula 356, segundo a qual "o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento". Por sua vez, o STJ consolidou o entendimento de que "para que se tenha por prequestionada determinada matéria, não é necessário que o acórdão recorrido mencione expressamente os dispositivos legais apontados como violados, sendo suficiente que a questão federal tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo" (AgInt no AREsp 1.254.714/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2018, DJe 27/09/2018).

1. Quanto à alegada ausência de fundamentação das decisões administrativas do PROCON (art. 93, IX, da CF, arts. 2o, caput, VI, e 50, §1o, da Lei no 9.784/99)

A embargante sustenta que o acórdão não se manifestou expressamente sobre a alegada ausência de fundamentação das decisões administrativas que aplicaram as multas, em violação ao art. 93, IX, da CF e aos arts. 2o, caput, VI, e 50, §1o, da Lei no 9.784/99.

Contudo, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou essa questão ao analisar a regularidade formal dos processos administrativos e a motivação dos atos administrativos. Consta expressamente do acórdão:

"Da motivação dos atos administrativos

A ENERGISA sustenta que as decisões administrativas que aplicaram as multas carecem de motivação adequada. Tal alegação, contudo, não encontra respaldo nos autos.

A motivação dos atos administrativos é requisito essencial de validade, conforme previsto no art. 50 da Lei no 9.784/99 e no art. 93, IX, da Constituição Federal.

No caso em análise, verifica-se que as decisões administrativas do PROCON Municipal indicaram expressamente os fatos apurados, os dispositivos legais infringidos e os fundamentos que embasaram a aplicação das sanções."

O acórdão prosseguiu analisando detalhadamente cada um dos processos administrativos, concluindo pela existência de fundamentação adequada nas decisões do PROCON. Portanto, a matéria foi devidamente apreciada, ainda que não tenha havido menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela embargante.

2. Quanto à alegada violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (arts. 37, §5o, II e LXIX, 84, da CF, art. 2o da Lei 9.784/99 e art. 57 do CDC)

A embargante alega que o acórdão não se manifestou expressamente sobre a violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação das multas, em afronta aos arts. 37, §5o, II e LXIX, 84, da CF, art. 2o da Lei 9.784/99 e art. 57 do CDC.

Todavia, o acórdão dedicou extensa fundamentação à análise da proporcionalidade e razoabilidade das multas aplicadas pelo PROCON, tanto que reformou parcialmente a sentença para redefinir os valores das penalidades. Consta do acórdão:

"Da proporcionalidade e razoabilidade das multas

A ENERGISA sustenta que as multas aplicadas pelo PROCON são desproporcionais e irrazoáveis, violando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. O MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE, por sua vez, alega que a redução determinada pelo magistrado de primeiro grau foi excessiva, esvaziando o caráter pedagógico das sanções.

O art. 57 do CDC estabelece que a multa administrativa deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor."

O acórdão analisou detalhadamente cada uma das multas aplicadas, considerando a proporcionalidade entre os valores cobrados indevidamente e as penalidades impostas, bem como a gravidade das infrações, a vantagem auferida e a condição econômica da embargante. Com base nessa análise, reduziu as multas para 30% dos valores originais nos processos relativos a cobranças indevidas e manteve o valor fixado na sentença para o processo relativo ao blackout.

Portanto, a matéria foi amplamente debatida e decidida pelo acórdão, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pela embargante.

Da inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material

Como se observa, o acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, analisando tanto a regularidade formal dos processos administrativos quanto a proporcionalidade e razoabilidade das multas aplicadas pelo PROCON.

A ausência de menção expressa a determinados dispositivos legais e constitucionais não caracteriza omissão, contradição, obscuridade ou erro material, especialmente quando a matéria por eles veiculada foi efetivamente apreciada pelo acórdão.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, "os embargos de declaração, mesmo quando manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizariam a sua interposição" (EDcl no AgRg no AREsp 749.378/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 30/08/2016).

No caso em análise, não se verifica qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, que analisou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

Do prequestionamento para fins recursais

Não obstante a inexistência de vícios no acórdão embargado, cumpre registrar que as matérias suscitadas pela embargante foram efetivamente debatidas e decididas, estando devidamente prequestionadas para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Consideram-se prequestionados os dispositivos constitucionais e legais invocados pela embargante, quais sejam: art. 93, IX, da CF; arts. 2o, caput, VI, e 50, §1o, da Lei no 9.784/99; arts. 37, §5o, II e LXIX, 84, da CF; e art. 57 do CDC.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas os rejeito por não vislumbrar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

Para fins de prequestionamento, considero expressamente debatidas e decididas as questões relativas aos dispositivos constitucionais e legais invocados pela embargante, quais sejam: art. 93, IX, da CF; arts. 2o, caput, VI, e 50, §1o, da Lei no 9.784/99; arts. 37, §5o, II e LXIX, 84, da CF; e art. 57 do CDC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025